Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-17.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706262-17.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILIDIA MARTINS DE GODOI APELADO: GLOBO CAPITAL - ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c e Indenizatória ajuizada por ILIDIA MARTINS DE GODOI contra GLOBO CAPITAL ASSESSORIA FINANCEIRA, BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A e BANCO PAN S/A objetivando a declaração de nulidade do contrato firmado com o primeiro réu, bem como o cancelamento dos descontos referentes aos empréstimos consignados contratados junto aos segundo e terceiro réus, além do pagamento de indenizações por danos materiais e morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do seu recurso por inovação recursal, no que se refere às alegações sobre vazamento de dados sigilosos e responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro, nos termos da Súmula 479 do STJ. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2026 13:08:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador